Tribunal: TJDFT
Processo: 0714768-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714768-17.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Daniela Wetzel Gastal João Carlos Vaz dos Santos Embargada: J Fleury – Assessoria e Consultoria Imobiliária Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Daniela Wetzel Gastal em conjunto com João Carlos Vaz dos Santos (Id. 26754956) contra o acórdão (Id. 26420659) que negou provimento aos recursos interpostos pelos ora embargantes e pela embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator